Tribunal: TJBA
Processo: 8113163-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113163-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTOVAO BRANDAO JESUS Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O FEITO. I. Caso em exame Ação ordinária ajuizada por policial militar inativo, visando à promoção ao posto de Capitão PM e à correspondente retificação dos seus proventos, sob o argumento de preterição. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito. II. Questão em discussão (i) Analisar a ocorrência da prescrição do fundo de direito ou a configuração de relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) verificar se o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a promoção pleiteada. III. Razões de decidir A pretensão de revisão de proventos de militar, fundamentada em suposta omissão contínua da Administração em efetivar promoção devida, caracteriza relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente. Aplica-se a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a prescrição do fundo de direito para atingir apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A promoção na carreira militar, seja por antiguidade ou merecimento, não é automática e está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, incluindo, entre outros, a inclusão do militar em lista de pré-qualificação e a aprovação em cursos específicos. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para a ascensão funcional pretendida, sendo a mera alegação de tempo de serviço insuficiente para configurar o direito à promoção. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para, afastada a prescrição do fundo de direito, julgar improcedente o pedido, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC. Tese de julgamento: "1. A pretensão de policial militar inativo à promoção em ressarcimento por preterição, com reflexos nos proventos, configura relação de trato sucessivo, sujeitando-se à prescrição quinquenal apenas das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ. 2. A promoção de policial militar exige a comprovação do preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação específica, não sendo o tempo de serviço, isoladamente, suficiente para garantir a ascensão funcional." Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 134; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, 487, II, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80369998920238050001, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025; TJ-BA - Apelação: 03307186920128050001, Relator: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024; TJ-BA - Apelação: 05022584420198050001, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8113163-66.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTOVAO BRANDAO JESUS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07